Tribunal: STF
Processo: Rcl 68713
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de Equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Tema 339/RG (AI 791.292-QO-RG/PE). Inexistência. Ausência de teratologia. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Impossibilidade de utilização da Reclamação Como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido nos autos nº 5000277-23.2021.8.21.0134/RS, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339/RG).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no AI 791.282-RG/PE (Tema 339). 



    Manejado o concernente agravo interno, este restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Quanto ao Tema 339, sustenta a necessidade de destrancamento do recurso extraordinário, pois, “ao contrário do entendimento empregado na decisão de inadmissibilidade, o Recurso Extraordinário interposto se insurge justamente à desconformidade do acórdão recorrido com o Tema 339 desta Suprema Corte”.



    Alega que a decisão reclamada “acabou por convalidar a violação ao dispositivo constitucional do art. 93, inciso IX”, porquanto “Não se trata de mera discordância quanto à fundamentação, mas de fundamentação genérica, rasa e insuficiente a embasar a busca e apreensão no caso concreto, em nítida violação a um direito fundamental de elevada importância ao ordenamento jurídico brasileiro: a inviolabilidade de domicílio”.



    Desse modo, sustenta que o “Tribunal de Justiça a quo, ao manter a condenação do Reclamante, sem anular a ação penal de origem, pela ausência de fundamentação da decisão que permitiu a violação domiciliar, acabou por negar vigência o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”.



    Afirma que “apesar da nulidade ter sido arguida em Razões de Apelação, o acórdão recorrido é silente quanto à nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar. Diante disso, mesmo com a oposição de Embargos de Declaração, estes foram desacolhidos, mantendo-se o vício da omissão da tese”.



    Alega que “justamente com base no referido Tema desta Suprema Corte, extraído do julgamento do AI n.º 791.292 QO-RG/PE, é que se conclui que o acórdão recorrido está, na verdade, em desconformidade com tal precedente, uma vez que a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do corréu Maicon, bem como o próprio acórdão que confirmou a condenação, não estão devidamente fundamentados, violando frontalmente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, como demonstrado acima”.



    Requer, a procedência da reclamação para determinar a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que “seja reconhecida a contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, declarando-se a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão no domicílio do corréu Maicon e a nulidade do próprio acórdão condenatório, uma vez que estão completamente despidos de fundamentação, diante de seu manifesto cabimento e tempestividade, e considerando que, em verdade, o acórdão recorrido está em desconformidade com o precedente firmado, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do AI n.º 791.292 QORG/PE (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal), sobretudo para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 5º, X e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e não admitido quanto à questão remanescente. 



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 



    ““AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Reproduzo trecho do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento, em Repercussão Geral, do julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, definiu: “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Não há, portanto, violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, na hipótese em “que a jurisdição foi prestada [...] mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente” (ARE 943942 AgR/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/03/2016). 



    Nesse norte, outrossim, os seguintes arestos:



    (...)



    O acórdão impugnado, pois, atende ao referido dispositivo constitucional, já que nele constam os fundamentos pelos quais rejeitou as preliminares e manteve a condenação, conforme se extrai do seguinte excerto de seu voto condutor (Evento 89- RELVOTO1):



    ‘Inicialmente, rechaço as preliminares arguidas pelas defesas. 



    O mandado de busca e apreensão é válido, pois destinava-se ao endereço onde ocorreu o flagrante. Inclusive os policiais chegaram no momento em que o adolescente estava manuseando os entorpecentes. Os imóveis foram alugados por Maicon e João Gabriel e isso foi confirmado pela proprietária. Não há que se falar em violação de domicilio, já que os policiais adentraram nos imóveis mediante a apresentação de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente. 



    Da mesma forma, afasto a alegação de quebra da cadeia de custódia, pela quebra de sigilo dos celulares, diante da autorização judicial. 



    No mérito, consoante a acusação, os apelantes, ÉVERTON, MAICON, SAMUEL e KELVIN praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, praticados mediante o emprego de arma de fogo e envolvendo um adolescente. 



    Diante da prova apurada, é caso de desprovimento dos apelos defensivos e ministerial. 



    De um lado, a prova do processo mostrou que os apelantes estavam associados e praticaram os delitos de tráfico de drogas e Kelvin foi flagrado na posse de uma arma de fogo. De outro, há dúvidas em relação ao cometimento dos demais delitos de tráfico descritos na denúncia (fatos 6, 8, 11 e 12) pelos recorridos Everton, Maicon e Kelvin. 



    Aproveito a transcrição da prova oral realizada pelo Juízo de origem na sentença:



    (...)



    Reforço, em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, as provas produzidas são suficientes para a condenação, demonstrando a associação entre os apelantes, para o fim de comercializar entorpecentes. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, em que foram apreendidos os entorpecentes, juntamente com as conversas e imagens encontradas no aparelho telefônico de Maicon, e pelo depoimento dos policiais, identificou-se que Everton era o líder da associação e tinha ligação com a facção criminosa "Os Manos". Os demais, Maicon, Samuel, Kelvin, assim como o adolescente João Gabriel, executavam as ordens, vendendo os entorpecentes. 



    O crime de tráfico de drogas também restou comprovado, visto que os policiais localizaram na posse de Maicon e do adolescente João Gabriel, 5 “buchas” de cocaína; 4,6 gramas de maconha e 19 “pontas”, do tipo baseado, de cigarro de maconha. Assim como, havia plantio de pés de maconha na frente da residência de Maicon. Além da robusta prova encontrada nas imagens e conversas do aparelho celular de Maicon. 



    Dessa forma, com base na prova produzida, impositiva a manutenção das condenações dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico e posse de arma de fogo por Kelvin. 



    A materialidade dos delitos resultou evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo provisório de constatação da natureza da substância, denúncias anônimas, fotografias, pelos laudos periciais definitivos, bem assim pela prova oral colhida no curso da instrução processual. 



    Em relação à autoria, os policiais militares responsáveis pela apreensão, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, prestaram depoimentos uníssonos, tanto em inquérito, quanto em juízo, ao apontar como se deu a prisão em flagrante de Maicon e do adolescente. 



    Os relatos dos policiais militares não apontam inconsistências, bem como é possível aferir que inexistem quaisquer incongruências na prova oral colhida acerca dos fatos imputados a cada um dos réus. 



    O Ministério Público logrou demonstrar que os apelantes perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, não só em razão da quantidade e da forma de acondicionamento das drogas encontradas na residência de Maicon, bem como pelas denúncias anônimas que embasaram a expedição de mandado de busca e apreensão para a residência do apelante, relatório das conversas e imagens do telefone celular – elementos estes que demonstram que as substâncias entorpecentes serviam ao consumo de terceiros e que os apelantes agiam de forma associada. 



    É cediço que os depoimentos dos policiais militares se revestem de eficácia probatória, pois não seria crível que inventassem acusações falsas contra pessoas que sequer conhecem. Ademais, são agentes investidos de poder, sendo que não há motivos concretos para desmerecer suas versões. 



    No cotejo da produção da prova, não havendo mínima razoabilidade sobre a tese da defesa de que o réu não tinha responsabilidade pela droga apreendida, prevalece os depoimentos dos militares, diante de sua maior carga de substancialidade. 



    A respeito, é francamente majoritário na jurisprudência que os testemunhos dos policiais que atuam na ação policial gozam de plena validade, mormente quando coerentes e quando não há qualquer informação acerca de inimizade ou algum outro motivo que possa influir em seus depoimentos. Doutro lado, seria um contrassenso o Estado impedir que os indivíduos responsáveis pela segurança da população não prestem declarações sobre suas ações no momento de punir os infratores. 



    No sentido do exposto, julgados desta Colenda Câmara: [...] 



    Em razão da adoção do sistema da livre convicção motivada, os testemunhos oriundos de policiais são aptos, a exemplo de quaisquer outros, os quais deverão ser valorados pelo juiz, em confronto com os demais elementos colhidos na instrução. Aliás, seria mesmo incoerente e atentatório aos objetivos da justiça o Estado legitimar servidores públicos a prevenir e reprimir atividades delituosas e, no momento de chamá-los a depor em juízo para relatar as diligências efetuadas, negar-lhes credibilidade.’



    Por oportuno, na esteira da decisão de admissibilidade, transcreve-se, ainda, excerto do voto vista, da lavra do Desembargador José Conrado Kurtz de Souza (Evento 85 - VOTOVISTA1):



    ‘Nos termos da minha manifestação durante a sessão ordinária e presencial de julgamento realizada no dia 27/09/2023 (evento 79, EXTRATOATA1), destaco que o presente pedido de vista é voltado exclusivamente para analisar as teses suscitadas pela defesa do réu Éverton. Antes de tudo é bem de enfatizar que a busca na residência do corréu Maicon deu-se com autorização judicial. 



    Nesse sentido, a suspeição inicial da prática de tráfico de drogas no local foi ratificada nas palavras dos policiais que depuseram em juízo e que realizaram a diligência. Portanto, está clara a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, nos termos do Art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, as quais foram acolhidas pelo juízo que expediu mandado de busca e apreensão (evento 6, DESPADEC1). 



    De outro lado, sublinha-se que não há nos autos nada que indique que a defesa tenha tentado acessar judicial ou extrajudicialmente os arquivos de áudio extraídos do aparelho celular do corréu Maicon Jean da Silveira Limberger (evento 52, INQ8), que, diga-se de pronto, não foram juntados aos autos por uma questão burocrática interna, e não por inexistência ou incompatibilidade técnica (evento 3, OFIC2 e evento 3, CERT1). 



    Estava ao alcance da defesa dar suporte à sua versão/impugnação do conteúdo das investigações policiais ter examinado e fundamentadamente objetado eventual tal ou qual ponto. 



    Além do que é demais frisar que eventual nulidade da prova deveria ter sido suscitada até a sentença, nos termos do Art. 571, II, do Código de Processo Penal. [...] 



    Por derradeiro, relativamente à descoberta da identidade do réu através de sua alcunha " NE", "NZ" e "Nezinho" (evento 52, INQ8, p. 18, 22 e 25) é de dar-se credibilidade à palavra dos policiais civis e da Delegada de Polícia em Juízo que vêm iterativamente investigando o tráfico de drogas em que o réu está envolvido (evento 223, VÍDEO2, evento 223, VÍDEO3 e evento 223, VÍDEO7), o que está demonstrado pelos prints e diálogos que foram trazidos ao processo ( evento 52, INQ8). 



    Feitas essas considerações, acompanho a eminente relatora na integralidade de seu voto. 



    Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento aos recursos.’



    A esse propósito, na esteira dos argumentos defensivos, verifica-se que o acórdão (I) entendeu fundamentada a decretação de busca e apreensão, na esteira do voto condutor, (II) assentou, nos termos do voto vista, não haver "nos autos nada que indique que a defesa tenha tentado acessar judicial ou extrajudicialmente os arquivos de áudio extraídos do aparelho celular do corréu Maicon Jean da Silveira Limberger (evento 52, INQ8), que, diga-se de pronto, não foram juntados aos autos por uma questão burocrática interna, e não por inexistência ou incompatibilidade técnica (evento 3, OFIC2 e evento 3, CERT1)", (III) manteve a condenação, reconhecendo a presença de suficiente prova da autoria a recair na pessoa do ora agravante, e (IV) manteve, nos termos da sentença, o apenamento fixado, com incidência das majorantes e da causa de aumento da pena-base prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.



    No mais, Supremo Tribunal Federal já assentou ser "legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República" (HC 200598 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021). 



    Na mesma linha, ainda, v.g.:



    (...)



    Portanto, estando a decisão fundamentada em conformidade com o precedente julgado em repercussão geral, a hipótese era de negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário.



    Não verifico, porém, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    Com efeito, a decisão proferida pela Corte reclamada está suficiente motivada, razão pela qual aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), no qual reconhecida a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e reafirmada a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem assentou resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, conquanto contrários os fundamentos aos interesses da parte ora reclamante, desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente. Ressalto, ainda, que a adoção da técnica de decisão per relationem não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    3. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 240.306-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 05.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A Corte admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1409423 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (RHC 221.785-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.03.2023)



    Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG, Tema 339 deste STF, porque específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, o que, a seu turno, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 



    (Rcl 52.375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 



    (Rcl 45.689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator